Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0706408-46.2023.8.07.0015 DESPACHO À apelante, a fim de que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a legitimidade ativa, tendo em vista que no contrato de locação (id. 50963371) consta como locatário terceiro estranho ao feito. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator